Tribunal: TJMT
Processo: 1004532-80.2024.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004532-80.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ALVARO MENEZES - CPF: 513.368.041-49 (ADVOGADO), HUMBERTO DOUGLAS LIMA DOS SANTOS - CPF: 132.104.864-50 (PACIENTE), JUIZ VARA CRIMINAL PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), AMANDA MONTEIRO LOBO - CPF: 012.234.591-60 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), ALVARO MENEZES - CPF: 513.368.041-49 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E PERSEGUIÇÃO – PRISÃO PREVENTIVA – DESCONSTITUIÇÃO DO DECRETO PRISIONAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE – FUGA DO DISTRITO DA CULPA – MANDADO DE PRISÃO NÃO CUMPRIDO – ILEGALIDADE DA PRISÃO ANTE A AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E DE REITERAÇÃO DELITIVA – DESCABIMENTO – RÉU FORAGIDO –
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADO – ÉDITO PRISIONAL DEVIDAMENTE MOTIVADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Descabe cogitar a ausência dos requisitos da prisão preventiva, se a custódia funda-se na necessidade de garantir a ordem pública, em vista da gravidade da conduta e da periculosidade do agente, que, após tentar ceifar a vida do atual companheiro de sua ex-namorada, proferiu novas ameaças de morte contra a ofendida; bem como no risco à aplicação da lei penal, haja vista a fuga do paciente após a prática delitiva.

Se os requisitos da prisão cautelar ainda persistem, não há falar em ausência de contemporaneidade, mormente porque o decreto prisional não foi cumprido unicamente em razão de o agente encontrar-se em local incerto e não sabido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Humberto Douglas Lima dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Consoante consignado na decisão de Id. 204276699:

“
(...) O impetrante relata que o paciente possui mandado de prisão preventiva em aberto em razão da suposta prática dos crimes de perseguição (CP, art. 147-A) e tentativa de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, c/c o art. 14, inciso II), referentes a fatos ocorridos no mês de dezembro de 2023.

Afirma que, “apesar de todos os esforços dos agentes públicos, o referido mandado de prisão, até a presente data, ainda não fora cumprido, todavia, o ora peticionário, por intermédio do patrono que ao final subscreve, compareceu nos autos da comarca de piso, sem qualquer intimação, mas por iniciativa própria, vez que, pleiteou expressamente a revogação do mandado de prisão”, pedido que foi indeferido pelo juízo singular.

Assevera que a liberdade do favorecido não oferece risco à integridade da vítima, pois, “se o paciente tivesse qualquer intenção, já teria o feito, o que, pode ser comprovado que, não fez nada, absolutamente nada, desde os fatos, ou seja, há mais de meses, está levando sua vida, pois, se tivesse intenção, já teria cumprido, o que, nem de longe tem pretensão, em outras palavras” (sic).

Reforça que o insurgente é primário, possui bons antecedentes, profissão certa na função de marceneiro, residência fixa no distrito da culpa e a defesa compareceu espontaneamente nos autos originários, circunstâncias que demonstram a possibilidade de o paciente responder aos termos do processo em liberdade.

Diante de tais asserções, postula, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que seja revogada a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, com a expedição de contramandado de prisão e atualização do BNMP (Id. 204106179).

Acostou documentos (Id. 204106183 e Id. 204106190).
”.

O pedido de liminar foi
indeferido
(Id. 204276699).

Conforme solicitado, a autoridade apontada como coatora apresentou informações (Id. 207847358).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 208201693).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, o impetrante postula a revogação da prisão preventiva decretada contra
Humberto Douglas Lima dos Santos
, para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, em decorrência da suposta prática dos crimes de homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2º, c/c o art. 14, inciso II) e perseguição (CP, art. 147-A).

O autor da prefacial sustenta, em apertada síntese, que as hipóteses autorizadoras da prisão preventiva não subsistem no caso, notadamente diante dos bons predicados ostentados pelo paciente, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito.

Premente consignar que a ação constitucional de
habeas corpus
possui como principal escopo salvaguardar o direito de locomoção dos indivíduos naqueles casos em que tal garantia fundamental foi ou está na iminência de ser violada.

Na espécie, conforme se extrai dos autos, a prisão preventiva do favorecido foi decretada no dia 22.12.2023, durante o plantão judiciário, especialmente para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, pois, de acordo com as informações apuradas, após atentar contra a vida do atual companheiro de sua ex-namorada, o paciente teria se dirigido até o local de trabalho da ofendida e lhe ameaçado de morte, senão veja-se:

“
Vistos em Plantão Judiciário.

Cuida-se de representação pela decretação da prisão preventiva de HUMBERTO DOUGLAS LIMA DOS SANTOS, já qualificado, formulado pela Autoridade Policial. Sustenta a necessidade da decretação da custódia cautelar eis que o representado teria praticado os crimes de perseguição e ameaça contra a vítima Amanda Monteiro Lobo (Id. 77099176).

Determinada a intimação do Ministério Público para manifestação no Id. 77101754, este o fez no Id. 77116721, pugnando pela decretação da prisão preventiva do ora representado a fim de garantir a ordem pública e resguardar a integridade física da vítima.

É o relatório. Decido.

Importa frisar que a liberdade é bem supremo só podendo ser restringida antes de uma sentença penal condenatória transitada em julgado nos casos extremos, demonstrada a necessidade imperiosa da medida cautelar segregativa.

Da análise de todas as circunstâncias fáticas do caso concreto, bem como de todo o material probatório colhido nesta fase preambular, observo que, nesse momento, a medida cautelar consistente na prisão preventiva do representado é necessária.

Com efeito, a redação do artigo 313 do Código de Processo Penal traz os delitos em que será admitida a decretação da prisão preventiva, os quais devem ser analisados observando-se os requisitos do artigo 312 do mesmo códex, abaixo transcritos:

“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indicio suficiente de autoria.

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”.

Iniciando pelas hipóteses de admissibilidade, constato que os crimes imputados ao representado não ultrapassam a pena de 04 anos, ainda assim, a prisão preventiva é admissível, nos moldes do inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal.

Há nos autos indícios de materialidade, conforme se evola do Boletim de ocorrência (ID 137687075, fls. 04/05); termo de declaração n. 2023.8.248129 (ID 137687075, fls. 11/12); bem como dos demais documentos juntados para instruir o presente feito.

Também, se encontram presentes os indícios de autoria delitiva, extraídos dos depoimentos colhidos perante a autoridade policial.

A vítima Amanda Monteiro Lobo, ao ser ouvida perante a Autoridade Policial, relatou como ocorreram os fatos vejamos: “(...)
QUE a declarante teve um relacionamento de dois meses com HUMBERTO DOUGLAS LIMA DOS SANTOS e que ele se aproveitou dela num momento de fragilidade, onde ele demonstrou ser uma boa pessoa; QUE quando ela se envolveu com DOUGLAS, ela estava terminando com seu namorado, MARCIO VIANA FERREIRA, mas ela terminou com DOUGLAS e ele não aceitou; QUE a declarante estava sendo perseguida por DOUGLAS; QUE no dia 17/12/2023, MARCIO deixou a declarante no trabalho e DOUGLAS viu, o perseguiu, atropelou MARCIO e ainda o esfaqueou; QUE DOUGLAS entrou na loja onde a declarante trabalha e disse, "MATEI O MARCIO E EU VOU MATAR VOCÊ"; QUE a declarante está apavorada, com muito medo de DOUGLAS matá-la; QUE MARCIO sofreu uma tentativa de homicídio e está fora de risco; QUE A DECLARANTE NÃO SABE INFORMAR O ENDEREÇO DE DOUGLAS E NEM OS DADOS PESSOAIS DELE;
(...)
”. (ID 137687075, fls. 11/12).

Dessa forma, diante dos depoimentos colhidos perante a autoridade policial, resta evidente, portanto, o
fumus comissi delicti
.

A seu turno, ao menos nesse juízo superficial de análise, o
periculum libertatis
é justificado para a garantia da ordem pública pela gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi utilizado na pratica do delito, bem como que há informação nos autos que o representado teria atropelado e esfaqueado o atual namorado da vítima e, após o fato, ameaçado ela de morte.

Logo, presentes os requisitos legais, a segregação cautelar se torna imperativa, como forma de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do fato apurado, e para assegurar a integridade física e psicológica da vítima.

Neste caso, a prisão cautelar fundamenta-se no resguardo da ordem pública, visando prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, a instrução processual bem como resguardar a integridade física e psicológica da vítima. Outrossim, não se se trata de juízo de culpabilidade do agente e, sim, de periculosidade das suas condutas.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – LESÃO CORPORAL, INJÚRIA E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECISUM E DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – PACIENTE QUE SUPOSTAMENTE COMETEU AGRESSÕES FÍSICAS À VÍTIMA GESTANTE E A SEU FILHO MENOR, AMEAÇAS, ENVIO DE MENSAGENS INTIMIDADORAS E PERSEGUIÇÃO – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ARBITRADAS – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – ART. 12-C, §2º, DA LEI Nº 11.340/06 – OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO – ORDEM DENEGADA. Em face do princípio da especialidade, a Lei Maria da Penha deve preponderar em relação ao Código de Processo Penal, portanto, a prisão preventiva pode restar amparada nos artigos 12-C, §2º ou 20, ambos da Lei nº 11.340/06. In casu, presentes prova do crime, indícios de autoria, bem como risco à integridade física da ofendida, mostra-se descabida a concessão da liberdade (artigo 12-C, §2º, da Lei nº 11.340/06). A homogeneidade é fator que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, a prisão preventiva tem natureza distinta da prisão final, uma vez que visa a segurança do processo ou da paz pública e não se confunde com a pena que possa ser imposta na sentença. (N.U 1013206-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 10/09/2021)

Ante o exposto, decreto a prisão preventiva do representado
HUMBERTO DOUGLAS LIMA DOS SANTOS
, qualificado nos autos, o que faço com fulcro no artigo 313, inciso III, e artigo 312, ambos do Código de Processo Penal.

Expeça-se mandado de prisão preventiva. Cadastre-se no BNMP.

Intime-se a Autoridade Policial acerca do deferimento do presente.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se,
COM URGÊNCIA, ainda que em Plantão Judicial
(...)
” (Id. 204106189, pp. 12-16) – destaquei.

A defesa do paciente requereu a revogação da prisão cautelar perante o juízo singular, alegando,
em suma, a ausência dos requisitos da prisão preventiva, seja em razão dos seus bons predicados, como porque, passados quase 2 meses dos fatos, não havia notícias de que ele teria de qualquer forma perturbado a vítima ou seus familiares/amigos.

Contudo, o pleito liberatório foi indeferido, visto que a autoridade apontada como coatora entendeu que “
não houve qualquer alteração no cenário fático capaz de ensejar a revogação da prisão preventiva, não trazendo a defesa qualquer elementos que indiquem a desnecessidade da prisão preventiva do requerente
” (Id. 204106190, pp. 26-29).

Contra essa decisão se insurge o impetrante, reafirmando os argumentos de que não estão preenchidos os requisitos da custódia preventiva e de que o decurso do tempo e a inexistência de notícias indicando risco de reiteração, tornam desnecessária a prisão.

No entanto, do exame atento das decisões impugnadas, verifico que o
juízo
a quo
declinou satisfatoriamente os pressupostos e requisitos autorizadores da segregação cautelar, especialmente no que tange à necessidade de
resguardar a ordem pública
e a
aplicação da lei penal
.

De fato, é inegável que a conduta imputada ao paciente é grave, já que, conforme apurado, ele teria atropelado e, em seguida, esfaqueado o atual companheiro de sua ex-namorada e, imediatamente depois do fato, se dirigido até o local de trabalho da ofendida para ameaçá-la, dizendo que havia assassinado o seu amásio e que também iria matá-la.

Além disso, logo após os fatos, o paciente fugiu do distrito da culpa e até o momento encontra-se em local incerto e não sabido, mesmo possuindo mandado de prisão em aberto há mais de 3 meses,
o que permite concluir, nessa fase processual, que a sua liberdade poderá colocar em risco a aplicação da lei penal.

Quanto à alegada falta de contemporaneidade, convém salientar que não se mostra razoável falar em ausência de tal requisito se foi o próprio favorecido que deu causa ao não cumprimento do mandado de prisão, de modo que não se esvaziaram os fundamentos da prisão preventiva.

Conforme sabiamente destacado pelo nobre Procurador de Justiça, Dr. José de Medeiros, no parecer de Id. 208201693:

“
Nota-se que o paciente se acha proprietário da vítima Amanda M. Lobo, tolhendo a sua liberdade de escolha amorosa e restringindo sua vida como um todo. Sabe-se que a mulher que convive com esse tipo de perseguição enfrenta diversos problemas cotidianos, inclusive, de ordem psicológica.

É imperativo que o Poder Judiciário enfrente com mais rigor os casos como este, em que pessoas de índole autoritária se intitulam ‘dono’ daquele com quem eventualmente tenham tido relação amorosa.

Embora a prisão preventiva não tenha como escopo a punição do agente, não podemos desconsiderar a escalada vertiginosa dos crimes de violência doméstica no País. Recente relatório, elaborado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, revelou que em 2023 os delitos dessa natureza aumentaram em cerca de 22%. No Brasil, considerando-se que a taxa de crimes de violência doméstica já era exacerbada em 2022, o referido aumento traduz situação alarmante, demonstrando que os esforços dos Poderes Públicos não estão sendo suficientes para coibir os agressores.

Não se pode encarar com naturalidade a conduta daqueles que visam impor limites e restrições à vida de outrem, sendo certo que atitudes dessa natureza revelam a
periculosidade concreta do agente
”
(destaque no original – Id.

208201693).

Assim, ao contrário do alegado na impetração, constata-se que a prisão cautelar do paciente se encontra em consonância com os preceitos contidos no art. 312 do CPP, mostrando-se suficientemente fundamentada em fatores concretos de cautelaridade, sobretudo na gravidade da conduta e na periculosidade do agente, bem como na sua fuga após a prática delitiva.

Dessa forma, é imperioso reconhecer a indicação de elementos concretos que abonam a custódia preventiva do paciente, de modo que, estando legitimamente justificada a sua incidência, não há admitir o aventado constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem vindicada
, devendo ser mantida, por conseguinte, a impugnada prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024